Tribunal: TJDFT
Processo: 0748616-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748616-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: ORLANDO AMANTEA NETO D E C I S Ã O O Agravado Orlando Amantea Neto formula objeção ao julgamento eletrônico do processo na 17a sessão virtual, ao passo que requer inscrição de seu advogado para sustentar oralmente. A sustentação oral é possível em Agravos de Instrumento interpostos em face de decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do artigo 937, VIII, do CPC/15. No caso dos autos, a decisão combatida indeferiu pedido de penhora de até 30% (trinta por cento) do valor do salário líquido depositado em conta bancária do Executado e determinou a intimação da Exequente/Agravante para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito (ID 21322534). Assim, nota-se que a situação aqui delineada não se amolda ao permissivo legal para que seja realizada sustentação oral pelo patrono, de modo que indefiro o pedido. Entretanto, defiro o deslocamento do processo para a sessão telepresencial, pois, nos termos do § 1o do art. 2o da Portaria GPR 1848, de 14 de outubro de 2016, será excluído do julgamento virtual o processo em relação ao qual for manifestada objeção, sem necessidade de motivação. Assim, à Secretaria para adotar as providências necessárias à inclusão do processo na próxima sessão de julgamento telepresencial viável, todavia, sem a possibilidade de sustentação oral. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator